Tribunal: TJMT
Processo: 1004070-13.2018.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONATHAN FAUSTINO DA SILVA - CPF: 054.527.461-37 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3.

Erros materiais corrigidos de ofício nos termos do art. 494, I do CPC bem como o art. 48, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO ABERTURA DE CONTA CORRENTE, SERVIÇO DE LIMITE DE CRÉDITO E CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO COM O BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. ASSINATURAS IDÊNTICAS. ANÁLISE PERMITIDA PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 35 DA LEI No 9.099/95. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO JUNTADO EM RECURSO. POSSIBILIDADE. PERMISSIVOS DOS ARTS. 435 e 437, DO NCPC. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. REGULARIDADE DO APONTAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação reclamatória ajuizada pela parte Reclamante contra a empresa Reclamada. Na petição inicial a parte Reclamante postulou reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 3. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro nos arts. 435 e 437 do CPC/15. Nesse sentido: (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). 4. Se houve a juntada do contrato, a meu ver, ficou comprovada a contratação do referido serviço de conta corrente e cartão de crédito/débito e o cumprimento do ônus que cabia à parte Recorrente nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. 5. Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral. 6. Danos morais e materiais não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela empresa de telefonia. 7. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado nos autos é idêntica àquelas apostas na Procuração e documentos pessoais carreados na exordial – análise permitida segundo inteligência do parágrafo único do art. 35 da Lei no 9.099/95. 8. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade de litigância de má-fé, previstas nos arts. 80, II e 81, do Código de Processo Civil. 9. Sentença reformada. 10. Recurso conhecido e provido.”

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material no mesmo, porquanto constou “TELEFÔNICA DO BRASIL S/A” como recorrente na parte dispositiva do voto.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020